Tribunal: TJDFT
Processo: 0735044-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735044-33.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ESTRELA DISTRIBUIÇÃO LTDA RECORRIDO: F P COMÉRCIO DE ALIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUSTAS PROCESSUAIS. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em vista da decisão que indeferiu o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em que não foi instaurado por meio de incidente e não houve o pagamento de custas processuais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por meio de mera petição, sem caracterizar o incidente processual e sem o recolhimento de custas processuais. III. Razões de decidir 3. A instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica requer o pagamento das custas processuais, nos termos do art. 184, §3o do Provimento Geral da Corregedoria (§ 3o O pedido de cumprimento de sentença, a reconvenção e a intervenção de terceiros sujeitam-se ao recolhimento de custas processuais - Redação dada pelo Provimento 1, de 2016). 4. Ainda, além de o processamento do aludido incidente demandar o recolhimento de custas processuais, é necessário requerimento específico, na forma de incidente, conforme o art. 134 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: Provimento Geral da Corregedoria, art. 184, §3o; CPC, art. 134. A parte recorrente sustenta que o decisum objurgado divergiu de julgados do TJGO, do TJSC e do TJDFT, sustentando a inexistência de impedimento para que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica seja processado nos próprios autos, sem a necessidade de instauração do incidente em autos apartados. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada THALITA FRESNEDA GOMES DE CASTRO, OAB/GO 39.616. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quando à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com paradigma do TJDFT, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprioTribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula13do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada THALITA FRESNEDA GOMES DE CASTRO, OAB/GO 39.616. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024